Tribunal: TJDFT
Processo: 0766527-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0766527-33.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDIMARA OLIVEIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em conta que a questão de transporte sanitário restou regulamentada pela Portaria 426/2024-SES/DF, manifestem-se as partes quanto ao interesse no julgamento do recurso. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora